Tribunal: STF
Processo: ARE 876571
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pensão decorrente de ato ilícito. 3. A fixação de pensão com base em salário mínimo não viola o artigo 7º, IV, da Constituição Federal, desde que não haja atrelamento do benefício a suas posteriores correções. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.